Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-50.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000385-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARGARETH VANINI GARCIA - CPF: 280.399.392-91 (AGRAVADO), DIEGO VANINI GARCIA - CPF: 837.967.462-68 (AGRAVADO), MARGARETH VANINI GARCIA - CPF: 280.399.392-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0002-48 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000385-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DIEGO VANINI GARCIA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINAR DE ILEGITIMADA PASSIVA NÃO ACOLHIDA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
Sendo a Unimed composta de um expressivo número de empresas de planos de saúde, todas podem ser acionadas solidariamente por seus usuários, inocorrendo, portanto, a ilegitimidade passiva
ad causam
no presente caso.

II - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente, o grau de probabilidade do direito invocado,
consubstanciado na patologia do autor, ora agravado, e na necessidade de cuidados domiciliares permanentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000385-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DIEGO VANINI GARCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1027594-02.2019.811.0006, ajuizada por
DIEGO VANINI GARCIA
, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou o fornecimento do serviço de
home care
em favor do agravado, a ser custeado pela agravante e pelas corrés
CASF-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO AMAZÔNIA
e
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.

Para tanto, a agravante alega não possuir qualquer relação jurídica com o agravado e, portanto, não deve figurar no polo passivo da demanda.

Esclarece que o agravado é cliente da UNIMED RONDONÓPOLIS, não cabendo à Unimed Cuiabá, assumir qualquer obrigação ou responsabilidade contratual, posto que, não há solidariedade entre as cooperativas médicas.

Aduz que os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizada e sofrer prejuízos em razão de não ter praticado qualquer conduta ilícita.

Afirma que o agravado não necessita de serviço de
home care
, mas, apenas de um cuidador, o qual deve ser custeado pelo próprio requerente ao invés da operadora de plano de saúde.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada, por intermédio da Defensoria Pública de Segunda Instância, apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000385-50.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas contrarrazões, a parte agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato foi celebrado entre o agravado e a Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

Na espécie, apesar da parte recorrida possuir relação jurídica com a Unimed Rondonópolis, não há qualquer impeditivo para que outra empresa que compõe o sistema Unimed, no caso, a Unimed Cuiabá, seja acionada a atender ao procedimento cirúrgico da parte requerente.

Como cediço, a cooperativa médica Unimed possui representação nacional, estadual e municipal, sendo possível que qualquer uma delas responda perante o consumidor, notadamente ao próprio agravado, que aderiu ao plano com cobertura nacional.

Em outros termos, sendo a Unimed composta de um expressivo número de empresas de planos de saúde, todas podem ser acionadas solidariamente por seus usuários, inocorrendo, portanto, a ilegitimidade passiva
ad causam
no presente caso.

A propósito, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA REJEITADA - EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO -ABUSIVIDADE CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 469 DO STJ – NECESSIDADE DE PRIORIZAÇÃO À VIDA E À SAÚDE – BENS TUTELADOS CONSTITUCIONALMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO.
Embora contrato de plano saúde tenha sido celebrado entre a parte Agravada e a empresa Unimed Araguaia, esta pertence ao mesmo grupo econômico da Agravante, denominado “UNIMED”.
(N.U 1001720-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte agravante.

É como voto.

III)

VOTO
- MÉRITO

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, e determinou à operadora de plano de saúde que forneça tratamento domiciliar (
home care
) e demais serviços médicos, necessários à manutenção da saúde do requerente/agravado.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente, o grau de probabilidade do direito invocado,
consubstanciado na patologia do autor, ora agravado, e na necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme relatório médico apresentado ao id nº 26188512.

Além disso, cumpre destacar que, o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida
prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao indivíduo, e não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamento da ANS – Agência Nacional de Saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - ALEGAÇÃO DE MERA DISCRICIONARIEDADE DA COOPERATIVA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.
2. Não há que se falar em mera liberalidade no fornecimento dos serviços de home care ao menor favorecido, se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput)
. 3. Decisão monocrática mantida. (Ag 178659/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016).

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020